Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-50.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800571-50.2020.8.14.0040

APELANTE: LUIS IVAN BAIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ADI Nº 5.090/DF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível e à remessa necessária, em ação de cobrança ajuizada por servidor temporário, apenas para adequar os critérios de atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS conforme o julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

2. O agravante sustentou a aplicação integral da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês durante todo o período da condenação, com fundamento na legislação específica do FGTS e no Tema 731 do STJ. Subsidiariamente, requereu a incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, após o julgamento da ADI nº 5.090/DF, permanece aplicável exclusivamente a TR como índice de atualização dos depósitos fundiários; (ii) saber se a EC nº 113/2021 autoriza a incidência da taxa SELIC sobre créditos de FGTS decorrentes de contrato administrativo nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada observou corretamente o entendimento vinculante firmado pelo STF na ADI nº 5.090/DF, segundo o qual a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve assegurar índice não inferior ao IPCA, com eficácia prospectiva a partir de 17/06/2024.

5. Para o período anterior à modulação fixada pelo STF, permanece aplicável a disciplina legal do FGTS e o entendimento consolidado no Tema 731 do STJ, que reconhece a utilização da TR como índice de atualização das contas vinculadas.

6. A decisão agravada observou corretamente a sistemática dual de atualização monetária, aplicando a TR até 17/06/2024 e, posteriormente, os parâmetros estabelecidos na ADI nº 5.090/DF.

7. A pretensão recursal limita-se à rediscussão de matéria já apreciada à luz da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento apto à reforma da decisão monocrática.

8. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ante a inexistência de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso.

9. Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do agravo interno e da existência de prévia condenação em honorários na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atualização dos créditos de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo observa a TR até 17/06/2024 e, após essa data, deve garantir remuneração mínima equivalente ao IPCA, conforme a ADI nº 5.090/STF.

2. A EC nº 113/2021 não afasta o regime jurídico especial de atualização monetária do FGTS.

3. É cabível a majoração de honorários recursais quando o agravo interno é desprovido e presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, §11, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 13; Lei nº 8.177/1991, art. 17; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.090/DF; STF, ARE 709.212; STF, Temas 191, 308 e 1189; STJ, Tema 731; STJ, PUIL nº 1.212/PR; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a decisão monocrática de Id. 31820447, proferida no bojo da Apelação Cível, que conheceu do recurso de apelação e da remessa necessária e lhes deu parcial provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
LUIS IVAN BAIMA DA SILVA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUIS IVAN BAIMA DA SILVA contra o Município de Parauapebas, na qual o autor narrou haver laborado para o requerido no período de agosto de 2014 a julho de 2017, exercendo função pública mediante contrato temporário sucessivamente prorrogado, sem a devida contraprestação dos depósitos fundiários correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O autor alegou a nulidade da contratação em razão da ausência de concurso público e da realização de prorrogações contratuais além dos limites legais permitidos, pugnando, ao final, pela condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos fundiários relativos a todo o período laborado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em sede de liquidação. O Juízo a quo estabeleceu critérios de correção monetária com aplicação do INPC para o período anterior a 30 de junho de 2009, do índice oficial da caderneta de poupança para o interregno de 30/06/2009 a 25/03/2015 e do IPCA-e após 25 de março de 2015, além de fixar juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês para o período anterior à Lei nº 11.960/2009, a remuneração básica da caderneta de poupança entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e juros de 0,5% ao mês após 26/03/2015, todos com incidência a partir da citação válida do réu. Os demais pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (Id. 8455416), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição bienal da pretensão, com o argumento de que a ação foi ajuizada mais de dois anos após o término do contrato. Requereu, ainda, a suspensão do processamento do feito com fundamento na pendência da ADI nº 5090/DF. No mérito, defendeu a higidez do contrato administrativo e a ausência de previsão legal para o pagamento de FGTS a servidores temporários, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa, insuscetível de gerar direitos fundiários. De forma subsidiária, em caso de manutenção da condenação, requereu que a atualização monetária seguisse a Taxa Referencial (TR) e os juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme a legislação específica do FGTS e o Tema 721 do STJ. Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 8455420), pugnando pela manutenção integral da sentença. O Ministério Público de Segundo Grau, instado a se manifestar, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A decisão monocrática de Id. 31820447, conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação e lhes deu parcial provimento, restando assim ementada:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação proposta por servidor temporário contratado entre 2014 e 2017, pleiteando a nulidade do vínculo e o pagamento dos depósitos fundiários. Sentença que declarou a nulidade e condenou ao pagamento do FGTS relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com critérios específicos de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide prescrição quinquenal ou bienal para o ajuizamento da ação; (ii) saber se a contratação prorrogada além dos limites legais gera nulidade e consequente direito ao FGTS; (iii) definir o alcance da condenação quanto ao período devido; (iv) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1189, fixou ser aplicável a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às demandas envolvendo servidores temporários com contrato nulo, afastando o art. 7º, XXIX, da CF/1988. 4. A contratação excedeu os limites constitucionais e da Lei Estadual nº 5.389/1987, impondo a nulidade do vínculo e a aplicação dos Temas 191 e 308 do STF, reconhecendo o direito ao FGTS. 5. A limitação ao período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento é medida vinculada ao entendimento fixado no ARE 709.212 (prescrição quinquenal sobre FGTS). 6. A correção monetária deve observar a TR até 17/06/2024 (Tema 731 do STJ) e, a partir dessa data, o mínimo do IPCA, conforme modulação dos efeitos da ADI 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para ajustar os critérios de correção monetária segundo a sistemática combinada do Tema 731/STJ e ADI 5.090/STF. Sentença mantida nos demais termos. Tese de julgamento:

1.

A prescrição aplicável às ações que discutem FGTS decorrente de contrato temporário nulo é quinquenal.

2.

A prorrogação indevida de contrato temporário acarreta sua nulidade e gera direito ao FGTS.

3.

A atualização do FGTS observa a TR até 17/06/2024 e, após essa data, os parâmetros definidos na ADI 5.090/STF, garantindo remuneração mínima equivalente ao IPCA.”

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 33911266)

Nas razões do agravo interno, o Município delimita expressamente o objeto do recurso ao ponto relativo aos critérios de atualização monetária aplicáveis, suscitando, em sua tese principal, que a atualização monetária e os juros devem incidir integralmente na forma específica da legislação do FGTS, impondo-se a aplicação da Taxa Referencial (TR) e dos juros moratórios de 0,5% ao mês durante todo o período da condenação, com fulcro no art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17 da Lei nº 8.177/1991.

Para tanto, invoca o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal n.º 1.212/PR, da lavra do Ministro Sérgio Kukina, segundo o qual o não recolhimento do FGTS em razão da nulidade do vínculo não descaracteriza sua natureza jurídica original, permanecendo a obrigação como verba fundiária submetida à disciplina legal específica.

Sustenta, ademais, que o STF, ao julgar a ADI 5.090/DF, não declarou a inconstitucionalidade da TR, tendo apenas estabelecido interpretação conforme a Constituição no sentido de que o IPCA funcionaria como piso mínimo de remuneração para saldos existentes em conta e depósitos futuros, com efeitos estritamente prospectivos a partir de 17/06/2024, de modo que a TR permaneceria como índice legítimo e aplicável mesmo após aquela data.

Invoca, ainda, precedentes das Turmas de Direito Público deste Tribunal — acórdão da 1ª Turma, publicado em 30/10/2025, no processo 0815694-49.2024.8.14.0040, e acórdão da 2ª Turma, publicado em 07/07/2025, no processo 0813333-93.2023.8.14.0040 — que teriam aplicado a TR como índice de correção monetária nas condenações envolvendo FGTS oriundo de nulidade contratual, afastando os índices gerais de condenação da Fazenda Pública.

De forma subsidiária, pelo princípio da eventualidade, o agravante requer que, caso não reconhecida a aplicação integral do regime fundiário, a correção monetária observe o marco temporal estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação da TR até 08 de dezembro de 2021 e incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, tendo em conta que a aplicabilidade imediata de tal norma foi chancelada pelo STF no RE 1.477.391/SC, relatado pelo Ministro Flávio Dino e julgado em 07 de agosto de 2024.

Por fim, requer expressamente a inaplicabilidade da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, argumentando que a interposição do agravo interno não configura conduta abusiva ou protelatória, tendo sido formulado com fundamento jurídico plausível e com o escopo legítimo de exaurir a instância ordinária com vistas à eventual interposição de recurso especial.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 33988987), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Registre-se, preliminarmente, que a petição do agravo interno apresenta manifesto equívoco material ao referenciar, em seu corpo, o processo de número 0811343-09.2019.8.14.0040 e a parte agravada como "EDIVANE DA SILVA MARQUES", dados que não correspondem ao presente feito. Cuida-se, evidentemente, de peça elaborada por meio de reprodução padronizada de outro processo, o que não é incomum na litigância de massa envolvendo demandas similares. Não obstante, considerando que os fundamentos jurídicos deduzidos são diretamente pertinentes ao objeto dos presentes autos, não há que se falar em inadmissibilidade por esse fundamento, porquanto não configura irregularidade que comprometa a identidade do recurso ou gere prejuízo ao contraditório.

O cerne da insurgência recursal reside na irresignação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS quanto aos critérios de atualização monetária dos débitos relativos ao FGTS, a qual determinou a observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF.

O agravante sustenta, em síntese, a aplicação integral da Taxa Referencial (TR), sob o argumento de que a interpretação dada pela Suprema Corte não possuiria efeitos retroativos para condenações judiciais pretéritas.

No entanto, a tese recursal não merece prosperar. A decisão monocrática ora recorrida foi prolatada em estrita harmonia com a jurisprudência vinculante e atualizada das Cortes Superiores, não havendo qualquer vício de fundamentação ou erro de julgamento que justifique a sua reforma.

O objeto do presente agravo interno encontra-se expressamente delimitado pelo próprio agravante, que circunscreve a irresignação, de forma exclusiva, ao ponto relativo aos critérios de atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS. Não se discutem, neste momento, as demais matérias apreciadas na decisão monocrática — prescrição, nulidade contratual e direito ao FGTS —, as quais se encontram estabilizadas e imunes à revisão neste grau.

No que concerne ao período anterior a 17 de junho de 2024, aliás, a decisão agravada já adotou precisamente a orientação que o agravante postula, aplicando a Taxa Referencial (TR) em estrita consonância com o Tema 731 do STJ.

O verdadeiro ponto de dissenso recai, portanto, exclusivamente sobre o período posterior àquela data.

Observa-se que o STF, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, concluiu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

A decisão monocrática agravada observou fielmente referida modulação ao estabelecer que:

“Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ.

Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria (e.g., TJ-PR 0013267-54.2023.8.16.0182; TJ-MS 0800453-42.2021.8.12.0025).

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.”

No tocante aos precedentes das Turmas de Direito Público deste Tribunal invocados pelo agravante — acórdão da 1ª Turma publicado em 30/10/2025 (processo 0815694-49.2024.8.14.0040) e acórdão da 2ª Turma publicado em 07/07/2025 (processo 0813333-93.2023.8.14.0040) —, observa-se que tais julgados não afastam a correção da decisão agravada. Os acórdãos citados foram prolatados em contexto em que o período de referência para a correção monetária era integralmente anterior ao marco modulatório da ADI 5.090, tornando a questão do IPCA pós-17/06/2024 irrelevante para aquelas controvérsias específicas. A jurisprudência dos tribunais, por sua própria natureza, está sujeita a evolução e consolidação progressiva, sobretudo diante de decisões do STF com eficácia vinculante e erga omnes. A decisão monocrática ora agravada reflete exatamente esse aprimoramento interpretativo, acolhendo, com maior fidelidade, o que efetivamente decidiu o Supremo Tribunal Federal para o período posterior à modulação. A invocação de precedentes que não enfrentaram especificamente o interregno pós-ADI 5.090 não constitui fundamento suficiente para reformar uma decisão que corretamente aplicou a interpretação constitucional vinculante.

A insurgência municipal que clama pela aplicação exclusiva da TR ignora que a eficácia das decisões em controle concentrado de constitucionalidade vincula a Administração Pública e o Judiciário, devendo ser aplicada.

Assim, após reexame da matéria, a decisão agravada se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores aos fatos narrados.

Os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, tratando-se apenas de reiteração de teses já enfrentadas e superadas pelo entendimento pacificado do STF, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Passa-se, então, à análise do pedido subsidiário, no qual o agravante requer, para a hipótese de não acolhimento da tese principal, a aplicação da taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, cuja aplicabilidade imediata teria sido chancelada pelo STF no RE 1.477.391/SC. Também nesse ponto o pedido não pode ser acolhido.

A EC nº 113/2021 institui norma de caráter geral voltada à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, campo de aplicação que é residual em relação a regimes jurídicos dotados de disciplina própria.

O FGTS possui estatuto normativo específico, regulado primariamente pela Lei nº 8.036/1990 e pela Lei nº 8.177/1991, com conteúdo que o próprio STF elevou ao patamar de norma constitucional por meio da interpretação conforme firmada na ADI 5.090.

Entre a norma geral da EC nº 113/2021 e o regramento específico do FGTS consolidado na ADI 5.090 — norma ao mesmo tempo especial e mais recente —, a solução hermenêutica é inequívoca: prevalece a norma especial, nos termos do consagrado princípio da especialidade.

Permitir que a SELIC afaste o piso do IPCA para o FGTS após 17/06/2024 equivaleria a subverter o que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, fixou como padrão mínimo de remuneração constitucional dos depósitos fundiários. O pedido subsidiário, portanto, não encontra amparo.

Quanto à aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, conquanto o agravo interno não logre êxito em demonstrar qualquer equívoco na decisão agravada, não se afigura possível qualificá-lo como manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, requisito objetivo exigido pelo dispositivo.

O debate travado neste recurso — acerca dos critérios de remuneração do FGTS, da interpretação da ADI 5.090 e da extensão do Tema 731 do STJ — recai sobre matéria de inequívoca complexidade jurídica, que não se encontrava ainda pacificada de forma absolutamente uniforme nos tribunais estaduais. Nesse contexto, a interposição do agravo interno reflete o exercício regular de um direito processual legítimo, sem a conotação protelatória que justificaria a sanção pecuniária. Afasta-se, pois, a aplicação da multa.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios requerida pelo agravado nas contrarrazões, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, o pedido merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por sua Corte Especial, que a majoração da verba honorária em grau recursal é devida quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) existência de prévia condenação em honorários advocatícios na origem (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07/03/2019).

No caso concreto, todos esses pressupostos se encontram satisfeitos: a sentença e a decisão monocrática recorrida foram publicadas na vigência do CPC/2015; o presente agravo interno está sendo desprovido; e há condenação em honorários advocatícios fixada desde a origem.

Acrescente-se que a majoração da verba honorária em sede recursal possui dupla funcionalidade: remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora no grau recursal e, ao mesmo tempo, desestimular o exercício abusivo do direito de recorrer (EDcl no AgInt no REsp 1.792.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 05/09/2019).

Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do art. 85, §11, do CPC, justamente porque a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios (RE 1.174.793 AgR/PI, j. 08/11/2019).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, satisfeitos os requisitos legais, a majoração é medida impositiva, e não facultativa, independentemente de pedido expresso da parte (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/06/2022).

Dessa forma, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do agravado em dois pontos percentuais adicionais sobre a condenação apurada em sede de liquidação, observados os limites máximos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática de Id. 31820447 em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono do agravado em dois pontos percentuais adicionais sobre a condenação apurada em liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/06/2026